Tribunal: TJBA
Processo: 8032737-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032737-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s): JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s):HYAGO SUZART SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ANULOU ATO DE CONVOCAÇÃO SEM INVALIDAR O CERTAME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeira contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade, mantendo decisão liminar que determinou a imediata nomeação do embargado, aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Máquinas. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto aos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 8000409-19.2020.8.05.0034, que teria anulado o concurso. Sustenta violação à coisa julgada, aos princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade do gestor público, e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além do afastamento de multa processual aplicada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os efeitos da sentença proferida em ação civil pública que anulou ato de convocação; (ii) estabelecer se houve contradição interna no julgado quanto à validade do concurso e ao direito à nomeação; (iii) verificar a ocorrência de violação à coisa julgada e aos princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade do gestor; e (iv) avaliar o cabimento da multa processual e a possibilidade de seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou modificação do entendimento adotado.

O acórdão enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões relevantes suscitadas pelo embargante, especialmente no tocante aos efeitos da sentença na ação civil pública, não havendo omissão a ser sanada.

A sentença proferida na ação coletiva anulou apenas o ato de convocação realizado nos últimos 180 dias do mandato do então prefeito, por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, sem comprometer a validade do concurso ou o direito dos aprovados à nomeação.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a decisão da ação civil pública não impede a nova convocação dos candidatos aprovados, desde que observadas as exigências legais, não havendo contradição com a determinação de nomeação do embargado.

Não há violação à coisa julgada, pois não se verifica identidade entre as ações: o mandado de segurança trata de direito individual à nomeação, enquanto a ação civil pública discutiu a legalidade de atos administrativos praticados em período específico de transição de governo.

O reconhecimento do direito à nomeação está amparado em jurisprudência consolidada, diante da aprovação dentro do número de vagas e do esgotamento do prazo de validade do concurso, sem justificativa plausível para a inércia administrativa.

Não se configura contradição entre as premissas do acórdão e sua conclusão, pois a nulidade do ato de convocação não atinge o direito subjetivo decorrente da aprovação no certame.

O embargante busca, sob alegação de vícios inexistentes, rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

O pedido de afastamento da multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não foi objeto do acórdão embargado, mas registrou-se que os embargos não têm caráter protelatório, afastando-se, desde logo, a aplicação de penalidade nesta instância.

Os dispositivos indicados foram implicitamente enfrentados, configurando-se o prequestionamento suficiente para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 80
32737-31.2025
.8.05.0
000
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA
, e, como embargado,
AN
DERSON DOS SANTOS ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)